Tribunal: TJDFT
Processo: 0719977-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Execução penal. Trabalho externo. Empresa própria. Fiscalização adequada. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu trabalho externo em empresa própria do apenado em razão da dificuldade de fiscalização estatal.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de deferir autorização de trabalho externo a apenado em empresa própria.
III. Razões de decidir
3. O trabalho externo é importante instrumento no processo de ressocialização dos condenados, para reinseri-los de forma gradativa no convívio social e na vida extramuros, possibilitando-lhes o próprio sustento e da família, quando em liberdade.
4. Admite-se o trabalho externo em empresa própria, desde que a proposta de trabalho seja concreta, verossímil, atenda às finalidades de reeducação e ressocialização do preso e seja possível fiscalização efetiva estatal.
5. Se o apenado apresentou proposta de trabalho em empresa de sua propriedade - escritório de contabilidade -, constituída há mais de 15 anos, com informação do local, horários de trabalho e atividades desempenhadas, além de quadro de empregados, não havendo indícios de que a fiscalização estatal será prejudicada, autoriza-se trabalho externo ao apenado.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860856, 0713367-44.2024.8.07.0000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/05/2024; Acórdão 1381333, 07267924620218070000, Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, j. 21/10/2021.